Tribunal: TJDFT
Processo: 0717679-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Regius contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Id 123838294 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de Adilton Abreu dos Santos, processo n. 0707865-72.2021.8.07.0019, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: 1. Custas adimplidas sob ID 118326360. 2. Recebo a petição inicial. 3. Trata-se de ação de danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência cautelar ajuizada por ARTÊNIO PEREIRA DOS SANTOS em desfavor do ADILTON ABREU DOS SANTOS, partes qualificadas. 4. Alega, em síntese, que foi vítima de golpe ao adquirir o imóvel localizado na Quadra 401, Conjunto 15, Casa 07, Recanto das Emas/DF e que o réu teria participado do esquema fraudulento, mesmo sendo seu amigo. 5. Requer, a título de tutela de urgência cautelar, a realização de busca de bens do demandado por meio de RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD para que sejam bloqueados com o intuito de salvaguardar direito do autor. É o breve relato. Decido. 6. A pretensão da parte autora se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do CPC/2015. 7. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 8. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. 9. Os requisitos da tutela de urgência, mesmo cautelares, estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 10. Também dispõe o art. 301 do CPC que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 11. O arresto consiste na apreensão cautelar de bens do devedor com a finalidade de assegurar futura execução, podendo-se efetivar via bloqueio judicial. Embora não haja previsão no atual CPC, os arts. 813 a 821 da Codificação Processual revogada delineava os requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar, de modo que ainda podem ser tomados como parâmetros para nortear o julgador no presente. 12. Em síntese, à luz do art. 813 do CPC/73, o arresto teria cabimento nas hipóteses de comportamento nocivo do devedor, a exemplo de dilapidação patrimonial ou de ausência furtiva do domicílio. 13. No caso em exame, não ficou demonstrado, neste átimo do processo, que o réu estaria desfazendo-se ilicitamente do patrimônio para se furtar de eventual condenação à reparação de danos materiais e morais. No ponto, a parte autora se limitou a alegar que o demandado, ao saber do processo judicial, poderia desfazer de seu patrimônio sem apontar elementos concretos dessa afirmação. 14. Em tal situação, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendido pela inviabilidade do arresto. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. A medida de arresto exige que seja demonstrado que a parte demandada não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser constituída nos autos, ou ao menos seu estado de insolvência, e que se encontra dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1129661, 07157503920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 15. Assim sendo, é o caso de indeferimento. 16. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Em razões recursais (Id 35865134), o agravante faz um breve relato dos fatos e, após, afirma o cabimento do recurso. Narra, sem qualquer objetividade, ipsis litteris: O autor pediu em sede de petição inicial uma Tutela Provisória de Urgência Cautelar. Sob o segundo argumento: o réu tem boas condições financeiras, mora condomínio de classe média, ostenta financeiramente trocando de veículo com frequência, tem um imóvel ao lado da casa do autor. Enfim, o réu tem condições de ressarcir os prejuízos causados ao autor se ficar comprovado a sua culpa ao final do processo. No entanto, algum bem deve ser resguardado agora, pois se ao final do processo o juiz comprovar a culpa do réu, ou os fatos forem presumidos verdadeiros em razão da ausência de defesa, haverá como ele ser indenizado por isso. Se nenhum patrimônio for preservado agora, quando chegar ao final do processo, mesmo que o autor ganhe a ação, de nada vai adiantar uma sentença favorável, se não houver nenhum bem para se executar e o processo não terá cumprido a sua finalidade, que é fazer valer o direito e a justiça. Tanto é assim que após a instauração do processo criminal e após a ação judicial o réu colocou um de seus imóveis a venda, conforme consta na foto em anexo. Ou seja, há um sério risco do réu se desfazer do seu patrimônio e se mudar para outro local. Pessoas já procuraram o autor e lhe disseram que o réu possui outros patrimônios em seu nome, no entanto, acesso a esse tipo de informação só o magistrado pode ter, por isso que o autor solicita por meio deste recurso que o magistrado faça uma busca por bem do réu e que algum patrimônio de valor igual ou semelhante seja bloqueado para que ele não consiga se desfazer vendendo ou doando para algum familiar ou cônjuge na tentativa de se desvencilhar da sua obrigação de indenizar os prejuízos causados. É do conhecimento de todos que um processo judicial leva tempo, ainda mais um processo que tramita na vara criminal e cível, o réu é suspeito de estar envolvido no golpe de estelionato que o autor sofreu e o único de quem ele pode ressarcir o seu prejuízo, afinal de contas todos os demais suspeitos sumiram, desapareceram, fizeram uso de documentos falsos. Segundo o Juízo da primeira instancia a tutela foi indeferida por não haver suspeitas de que o réu estaria se desfazendo ou tentando se desfazer do seu patrimônio, no entanto, agora o autor tem um prova, pois em um de seus imóveis consta UMA PLACA DE VENDA. Percebe-se que o réu está ficando com medo de sofrer uma execução no futuro e perder um de seus bens. De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência de caráter cautelar serve para resguardar, preservar um direito do autor, o bem a ser bloqueado não será entregue ao autor nesse momento. O que o autor deseja é que um patrimônio do réu seja bloqueado para que se ao final da ação judicial se ficar comprovado a sua culpa esse bem possa ser usado para reparar ou ao menos minorar o prejuízo sofrido pelo autor. Prossegue, com o fim de demonstrar a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, dizendo: • O autor foi vítima de um golpe de estelionato, o réu é suspeito de estar envolvido diante das circunstâncias do caso, tanto é assim, que existe uma denúncia contra ele, existe um processo criminal contra ele, conforme boletim de ocorrência em anexo; • Ademais o autor tem sido negligente com a sua defesa, até o presente momento, ainda não se manifestou nos autos, mesmo havendo alerta de efeitos da revelia; • E por fim, resta evidente que o réu está tentando se desfazer dos seus bens, pois uma placa de venda foi vista em um de seus imóveis, o que demonstra o seu interesse em escapar de uma futura condenação, caso sua culpa fique comprovada ao final do referido processo. Por esse motivo, requer-se a Vossa Excelência que se faça uma busca por patrimônio do réu e encontrando algum em seu nome, que este bem possa ser bloqueado, penhorado ou arrestado. Pois, se ao final do processo o autor ganhar a ação existirá um bem para que ele possa ser devidamente indenizado e ter o seu prejuízo ressarcido. Pois, o prejuízo do autor já é fato comprovado e a culpa do réu é só uma questão de tempo. É de suma importância que essa medida seja efetivada, pois caso contrário, mesmo havendo uma DECISÃO favorável ao autor, se não existir bem para ressarcir o seu prejuízo que de que adiantará uma sentença a seu favor? Ao final, requer: 1 – Inicialmente o conhecimento e o provimento do presente recurso e aplicação da tutela de urgência em caráter cautelar antecedente em favor do autor, para que se faça uma busca por patrimônio em nome do réu, para que um de valor igual ou equivalente seja bloqueado/arrestado para uma futura execução; 2 – Requer o provimento e conhecimento do presente recurso afim de reformar a decisão do juízo de primeira instância; O agravante instruiu o recurso com a guia de preparo (Id 35865138) e o documento de recolhimento (Id 35865140). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, vejo que não estão demonstrados tais requisitos. Segundo relatado, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido antecipatório formulado pela parte autora, ora agravante, diante da ausência de demonstração de que o réu estaria se desfazendo ilicitamente do patrimônio para se furtar de eventual condenação à reparação de danos materiais e morais. O art. 301 do CPC dispõe: Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Referido dispositivo legal prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, efetivada mediante arresto, ou seja, prevê a possibilidade de apreensão judicial de bens do devedor para o pagamento de dívida comprovada. Configura o arresto, nesses casos, tutela de urgência de natureza cautelar que visa a impedir o devedor de se eximir da obrigação pela venda de seus bens ou pela transferência deles a terceiros. Para que seja concedido, é indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, bem como prova da intenção do devedor de não cumprir a obrigação a que está sujeito. Imprescindível, de tal modo, a demonstração da probabilidade do direito alegado em face de um evidente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, depreende-se que o pedido antecipatório é embasado unicamente na suposição de que o agravado, estaria tentando se desfazer dos seus bens, pois uma placa de venda foi vista em um de seus imóveis, o que demonstra o seu interesse em escapar de uma futura condenação, caso sua culpa fique comprovada ao final do referido processo. Supõe o agravante que esta circunstância, por si só, acarreta, necessariamente, possibilidade de mora do agravado, porquanto este irá se furtar ao cumprimento de uma futura condenação. Ora, o deferimento do arresto, nesse momento processual de superficial cognição pela só análise perfunctória das alegações aduzidas pelo autor, ora agravante, e dos escassos elementos de convicção de início produzidos, sem prévia dilação probatória nem exercício do contraditório e da ampla defesa, não se mostra viável. Inadmissível conceder a antecipação dos efeitos da tutela tal como visada pelo recorrente, pois, como pontuou o magistrado de origem, a parte autora se limitou a alegar que o demandado, ao saber do processo judicial, poderia desfazer de seu patrimônio sem apontar elementos concretos dessa afirmação. Não foram ainda descortinadas, com amparo no cotejo das provas a serem produzidas pelas partes, as teses de ocorrência de golpe na aquisição de imóvel, e de que o requerido teria participado do esquema fraudulento. São circunstâncias pendentes de acurado escrutínio judicial, por meio da necessária dilação probatória, de maneira que não se faz presente a probabilidade do direito invocado pelo agravante de, nesse momento processual incipiente, obter a constrição de bens do demandado. Dessarte, em análise preliminar e sumária, não tem cabimento a medida extrema, sobretudo pela excepcionalidade da constrição de bens antes do aperfeiçoamento da relação processual. Certo é que essa percepção também robustece a inconveniência da medida de arresto requerida, bem como fortalece o entendimento de que é necessário aguardar o curso regular do devido processo legal, à luz do efetivo exercício da garantida constitucional do contraditório e da ampla defesa em primeira instância para solução da matéria controvertida. Constato que este e. TJDFT se pronunciou em casos semelhantes no sentido de que o arresto somente pode ser concedido quando presente a intenção do devedor em dilapidar seu patrimônio ou ocultar-se ao cumprimento da obrigação, fato não demonstrado pelo autor na origem. Cito abaixo julgados nesse sentido, inclusive desta e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. PENHORA DE CRÉDITO DA TITULARIDADE DA PARTE RÉ. MEDIDA CONSTRITIVA DE NATUREZA CAUTELAR. NATUREZA DE ARRESTO. PROVA LITERAL DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. INEXISTÊNCIA. FASE COGNITIVA DA AÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, inclusive quando revestida de natureza cautelar (CPC, arts. 300 e 303). 2. A tutela provisória aviada com feição de arresto, destinada à indisponibilidade de patrimônio da parte ré como forma de asseguração da efetivação do direito material postulado, somente é passível de ser concedida se divisada a probabilidade do direito invocado e a plausibilidade da subsistência da não concessão advir risco ao resultado útil do processo, implicando a ausência desses pressupostos conjugados seu indeferimento em sintonia, inclusive, com os postulados inerentes ao devido processo legal. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1155159, 07168872220188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARRESTO. REGISTRO DE PROTESTO. INDEFERIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o art. 301, do CPC, seguindo a sistemática das tutelas de urgência, consoante art. 300, do CPC, é possível a formulação de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, a qual pode ser efetivada mediante arresto e registro de protesto contra alienação de bem. 2. O arresto será realizado quando frustradas as tentativas de localização do devedor ou havendo indícios da sua ocultação. 3. O fato de a Agravada ter levantado quantia em conta e inadimplido obrigação firmada por instrumento público, cuja validade é controversa, não demonstra a evidência necessária, qual seja a incapacidade da Agravada de solver obrigações assumidas, a intenção de dilapidar seu patrimônio ou de ocultar-se, para o deferimento imediato da cautelar de arresto ou registro de protesto contra alienação de bem do qual seja proprietária. Ademais, o próprio Agravante indica fontes de crédito para o adimplemento da dívida pela Agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1132982, 07096616320188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FIADORA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL (CPC, ARTS. 300 E 303). ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DA FIADORA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Conquanto revestida de plausibilidade a pretensão de cobrança de alugueres e acessórios formulada em face da fiadora, pois aparelhada por instrumento contratual devidamente formatado, não subsistindo fato apto a induzir que a obrigada fidejussória estaria em vias de dispor de patrimônio da sua propriedade, aliado ao fato de que, citada, eventual disposição poderá ser infirmada na fase executiva, não sobejando, portanto, fato concreto passível de ensejar a apreensão de que subsiste risco ao resultado útil do processo se não deflagrada medida constritiva destinada a indisponibilizar patrimônio da sua titularidade antes mesmo do aperfeiçoamento da relação processual, inviável que a medida, que ostenta natureza de arresto, seja concedida em sede de tutela provisória. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1120621, 07029937620188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 5/9/2018) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de tutela de urgência demanda a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15). 2. Inviável reconhecer a probabilidade do direito de arresto de valores, se o pleito do Agravante é embasado em mera suposição de que a Agravada irá se furtar à restituição da quantia relativa às arras contratuais., 3. A prudência deve permear toda e qualquer decisão judicial, sendo recomendável não conceder tutela de urgência nos casos em que a análise da matéria controvertida demandar dilação probatória. 4. Ausente um dos requisitos necessário à concessão de tutela de urgência, a manutenção da decisão de indeferimento é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1252573, 07033594720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020) (grifei) Por conseguinte, repita-se, a toda evidência, não se faz presente a probabilidade do direito invocado, a fim de se conceder a medida de arresto e determinar o bloqueio de bens do requerido. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação sumária, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora